Tribunal: TJSP
Processo: 1015850-72.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Rescisão por desistência do adquirente. Sentença que determinou a devolução de 85% dos valores pagos. Insurgência da requerida, que alega a existência de pacto adjeto de alienação fiduciária. Instrumento que ainda não havia levado a registro no momento do ajuizamento da demanda, sendo indiferente a sua ocorrência posterior, ainda que anterior à

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Rescisão por desistência do adquirente. Sentença que determinou a devolução de 85% dos valores pagos. Insurgência da requerida, que alega a existência de pacto adjeto de alienação fiduciária. Instrumento que ainda não havia levado a registro no momento do ajuizamento da demanda, sendo indiferente a sua ocorrência posterior, ainda que anterior à citação. Ausência de constituição da propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/97, que por tal razão é inaplicável à espécie. Incidência do art. 53 do CDC, que veda a retenção do total das prestações pagas em benefício do credor. Ausência de impugnação com relação aos demais pontos da sentença, a qual se mantém integralmente. Majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o art. 85, § 11 do CPC.

Recurso não provido.